Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715427-12.2023.8.07.0004 APELANTE: MEURY AURYA PEREIRA LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intime-se a apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco), acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Banco de Brasília S/A – BRB em suas contrarrazões, em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator